Tribunal: TJMT
Processo: 1030091-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030091-02.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: JOELMA BENEDITA DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ELEVAÇÃO DE CLASSE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização de reposição de perdas de vencimentos e incorporação c/c ação de cobrança e obrigação de fazer, determinando a implementação da progressão vertical da servidora para o Nível II a partir de 31/07/2018 e para o Nível III a partir de 31/07/2021, bem como a elevação para a Classe B com efeitos a partir da estabilidade, além do pagamento das diferenças salariais correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Complementar Municipal no 369/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, é aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde, permitindo-lhes a progressão funcional e elevação de classe, ou se prevalece a legislação específica (Lei Municipal no 494/2006) que não prevê expressamente tal direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 494/2006, que criou os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, não regulamentou especificamente a progressão funcional desses servidores, limitando-se a submetê-los ao regime jurídico estatutário.
4. A Lei Federal no 11.350/2006 estabelece como diretriz a necessidade de previsão de critérios de progressão e promoção para os Agentes Comunitários de Saúde, o que reforça a necessidade de aplicação subsidiária da Lei Complementar no 369/2014 na ausência de regulamentação específica.
5. A exclusão prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei Complementar no 369/2014 deve ser interpretada no sentido de afastar sua aplicação apenas quando a legislação específica regulamentar integralmente a carreira do servidor, o que não ocorre no caso dos Agentes Comunitários de Saúde.
6. Não se trata de aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento em isonomia (Súmula Vinculante no 37 do STF), mas sim de reconhecimento de direito à progressão funcional previsto em lei, ainda que por aplicação subsidiária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na ausência de legislação específica que regulamente a progressão funcional dos Agentes Comunitários de Saúde, aplica-se subsidiariamente a Lei Complementar Municipal no 369/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, 39 e 41; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-G; Lei Complementar Municipal no 369/2014, arts. 1o, 18, 19 e 22; Lei Municipal no 494/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030091-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOELMA BENEDITA DIAS - CPF: 958.090.151-15 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026